Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LETICIA KAYANO MEDEIROS VASCONCELOS (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 189971268, dos autos de origem) nos autos da ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum, no 0709596-55.2024.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Monte Carmelo-MG. Em suas razões recursais (ID 57324436), a agravante/autora sustenta, em síntese, que propôs uma ação de Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, em desfavor do Banco do Brasil S/A, Agência de Brasília-DF, haja vista que durante o chamado PLANO COLLOR I, possuía 01 (um) financiamento rural, mais propriamente a Cédula Rural no 90/01196-1, na qual a correção monetária era lastreada pelo mesmo índice apurado de correção das caderneta de poupança, correção esta que não foi observada pelo Banco do Brasil, quando aplicou o IPC, ao invés de manter a BTN como indexador, e como tal, a manobra foi tida como ilícita até o momento, e que diga-se com um posicionamento majoritário nesta linha de entendimento, pelo STJ, nos autos do Recurso Especial 1319232/DF (2012/0077157- 3). Alega que, apesar disso, o juízo a quo declinou a competência, determinando a redistribuição da ação na Comarca de Monte Carmelo-MG Argumenta que a opção pelo local de ajuizamento da ação é facultada à parte recorrente, uma vez que não há que se falar, inclusive, em competência do ‘foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu’, ou ‘onde a obrigação dever ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento’, mas que, outrossim, observa-se que a parte recorrente, ao ter optado por ajuizar a presente demanda no foro do domicílio do recorrido de forma alguma cometeu abusividade do direito de escolha aleatória; tampouco ofendeu ao princípio da boa-fé; ao princípio do Juiz Natural (art. 5o, LIII, da CF); a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF); a organização do Poder Judiciário (93, XIII, da DF), e a Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016 (teto dos gastos). Ao final, requer a concessão à parte agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, bem como o efeito suspensivo ao presente recurso para que se suspensa o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo de agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para manter a competência da causa na Justiça Comum Estadual do Distrito Federal de opção da parte agravante, qual seja, na 18a Vara Cível da Comarca de Brasília-DF. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos recursais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Monte Carmelo-MG. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além disso, face aos documentos juntados pela parte agravante nos autos de origem que comprovam a sua hipossuficiência, concedo a gratuidade de justiça à agravante, referente a esse recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à parte agravante e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.